Tribunal: TJMT
Processo: 1026019-17.2023.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026019-17.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ROSANGELA MARQUES DE ALMEIDA - CPF: 849.901.711-87 (APELADO), RAI RENAN DE CASTRO BARROS - CPF: 027.658.871-10 (ADVOGADO), INACIO DA COSTA E SILVA NETO - CPF: 670.188.074-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA POR CORRESPONDENTE. DEPÓSITO DEVOLVIDO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, condenou o banco à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade do banco diante de contratação supostamente realizada por correspondente; (ii) a existência de contratação válida e responsabilidade da instituição financeira diante da fraude alegada; (iii) a ocorrência de danos morais e a legalidade da restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ilegitimidade passiva é rejeitada, pois os correspondentes atuam em seu nome e integram a cadeia de fornecimento, atraindo sua responsabilidade objetiva (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

4.

A autora demonstrou que não anuiu à contratação do empréstimo, devolveu integralmente os valores creditados e os descontos continuaram, caracterizando falha na prestação do serviço.

5.

A responsabilidade objetiva do banco está configurada nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ, não se tratando de fortuito externo.

6.

O dano moral decorre dos descontos indevidos em benefício previdenciário, sem consentimento da autora, e da insegurança gerada pela falha institucional.

7.

A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé na cobrança indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O banco responde objetivamente por atos praticados por seus correspondentes na formalização de contratos, inclusive em caso de fraude.

2.

A devolução de valores creditados indevidamente, associada à ausência de consentimento, afasta a validade do contrato e impõe a repetição em dobro dos descontos efetuados.

3.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário configura abalo moral indenizável, sendo legítima a fixação de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 927; CDC, arts. 2º, 6º, 7º, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, Ap. Cív. 1044297-03.2022.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 19.02.2025; TJMT, Ap. Cív. 1044729-08.2023.8.11.0002, Rel. Marcos Regenold Fernandes, j. 28.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S.A.

contra sentença proferida pelo Juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá
, nos autos da Ação de inexistência de débito c/c anulação de negócio jurídico, repetição do indébito e danos morais movida por
ROSANGELA MARQUES DE ALMEIDA

(id. 273822371).

Na sentença recorrida a Magistrada afastou as preliminares e
julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o contrato n. 358946106-4 e condenando o Banco a repetição do indébito em dobro dos valores descontados indevidamente no montante de R$. 4.241,90, além dos danos morais no valor de R$. 10.000,00
(id. 274738870).

Inconformado, o apelante sustenta
, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a relação se deu exclusivamente entre a parte autora e a empresa ATUAL INTERMEDIAÇÕES FINANCEIRAS LTDA, terceira estranha à instituição bancária. No mérito, defende a regularidade do contrato, afirmando que a contratação se deu por meio digital com uso de biometria facial e envio de documentos pessoais, argumentando que eventual fraude deve ser atribuída à própria autora ou a terceiros. Contesta o dever de indenizar, por não praticou conduta ilícita, e o excessivo valor da condenação e do percentual dos honorários sucumbenciais, devendo ser reduzido, além da fixação do termo inicial da atualização dos danos. Requer, assim, o provimento do Recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a exclusão/minoração da condenação relativa aos supostos danos morais e exclusão do dobro dos danos materiais
(id. 273822373).

Em contrarrazões, a apelada
ROSANGELA MARQUES DE ALMEIDA
pugna pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso (id. 273822377).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A presente Apelação Cível visa à reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de inexistência de débito c/c anulação de negócio jurídico, repetição do indébito e danos morais
.

VOTO – PRELIMINAR

A apelante suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, já afastada na sentença, ao argumento que a relação se deu exclusivamente entre a parte autora e a empresa Atual Intermediações Financeiras Ltda., terceira estranha à instituição bancária.

Pois bem. Ainda que o banco alegue que a contratação foi realizada por meio de correspondente bancário ou por empresa terceira é certo que, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios na prestação dos serviços.

O banco responde, portanto, pelos atos de seus prepostos e parceiros, especialmente quando estes atuam em seu nome na celebração de contratos, conforme se verifica da documentação encartada aos autos, em que a empresa Atual Intermediações transaciona em nome do Banco Pan e utiliza padrões idênticos para tanto (id. 273821881). Veja-se:

Sendo assim, REJEITO a preliminar arguida.

VOTO – MÉRITO

A controvérsia
gira em torno da alegada inexistência de vínculo contratual entre a parte autora e o Banco Pan S.A., no tocante ao contrato de empréstimo consignado n.º 358946106-4
, à suposta devolução do valore ao terceiro correspondente bancário, e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, pelos supostos danos decorrentes do episódio.

Desde logo, destaco que a relação jurídica em questão é regida pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 2º, que define consumidor como destinatário final do produto ou serviço. A responsabilidade do fornecedor, por sua vez, está disciplinada no art. 14 do mesmo diploma legal, sendo de natureza objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Contudo, tal responsabilidade pode ser afastada quando não evidenciado o dano ou sua relação com a conduta do fornecedor. Além disso, cabe ao prestador do serviço comprovar que sua atuação foi regular, conforme a Teoria do Risco adotada pelo CDC e pelo art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Conforme bem delineado na sentença e robustamente comprovado nos autos, a autora foi induzida a crer que estava contratando um cartão de crédito, por meio de tratativas realizadas via aplicativo de mensagens com empresa identificada como “Atual Intermediações Financeiras”.

Todavia, ao invés disso, foi surpreendida com o depósito em sua conta de valor significativo, seguido de descontos mensais automáticos em seu benefício previdenciário, caracterizando, sem sua ciência ou consentimento, a formalização de um empréstimo consignado.

A documentação acostada aos autos confirma, de forma clara, a ausência de consentimento da consumidora para a operação, bem como sua imediata tentativa de devolução dos valores recebidos. Tanto é que a autora buscou proceder ao cancelamento do valor contratado, o que gerou a confecção do Termo de Cancelamento de Crédito e a devolução do valor liberado (ids. 273821877, 273821881, 273821880, 273821879 e 273821878).

Não há dúvida de que a devolução ocorreu, como atestam os comprovantes de transações direcionadas à empresa que intermediou a contratação. Tais comprovantes, inclusive, ostentam dados bancários, timbre institucional e referências específicas ao contrato supostamente firmado — evidências que demonstram, de maneira inequívoca, que a autora não apenas não anuiu à contratação, como também diligenciou de boa-fé para reverter o equívoco e restituir os valores.

Outrossim, há provas nos autos de que a autora sequer utilizou o valor creditado. Ao revés, restou incontroverso que a autora, ao perceber que valores haviam sido depositados em sua conta, buscou imediatamente devolvê-los, conforme instruções recebidas via atendimento da própria empresa que intermediou a contratação.

Tal elemento revela, por um lado, a boa-fé da consumidora em buscar solução extrajudicial para a situação e, por outro, evidencia a conduta do Banco, que se utilizou da correspondente Atual Intermediações Financeiras Ltda. para realizar a contratação e depois nega sua realização. O extrato do benefício previdenciário da autora comprova o Banco como beneficiário do crédito, conforme se infere abaixo.

Ainda que o banco alegue que a devolução se deu a terceiro e não diretamente a si, tal argumento não afasta sua responsabilidade, pois a intermediação foi realizada em seu nome, dentro da cadeia de consumo que integra.

A jurisprudência é uníssona em reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e falhas na formalização de contratos, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

Assim sendo, não se trata de fortuito externo, mas de falha na prestação do serviço, cuja consequência é a responsabilização direta da instituição financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PORTABILIDADE – FRAUDE PRATICADA POR CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUTORA QUE FIRMOU NOVO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA LIQUIDAÇÃO DE CONTRATO ANTERIOR – QUITAÇÃO NÃO VERIFICADA E MANUTENÇÃO DE DESCONTOS REFERENTES AOS DOIS CONTRATOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE DE ORDEM OBJETIVA – INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das Instituições Financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, abrange falhas na prestação de serviços, incluindo fraudes de terceiros, como no ocorre no caso em tela, em que a parte Autora celebrou novo contrato de empréstimo consignado mediante a promessa de correspondente bancário do Apelado de quitação de contrato de empréstimo anterior, que nunca ocorreu, passando, então, a sofrer descontos em seu benefício previdenciário referente aos dois contratos.

De rigor, pois, a declaração de invalidade do contrato sub judice e a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de indenização por danos morais diante das aflições e transtornos causados à Apelante com a duplicação dos descontos em seu benefício previdenciário após engodo praticado pelo correspondente bancário, além da restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados.

(N.U 1044297-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 25/02/2025)

O conjunto probatório é suficiente e robusto. Os fatos narrados pela autora foram confirmados por documentos. A devolução do valor não apenas se efetivou, como foi dirigida à empresa que operava, em nome do banco, a contratação. Os descontos indevidos continuaram a ocorrer, comprometendo a renda mensal da autora e causando-lhe dano inequívoco.

A restituição dos valores cobrados foi fixada na sentença de forma dobrada, e merece ser mantida, uma vez que os descontos no benefício previdenciário da autora foram realizados indevidamente e de má-fé pelo Banco, diante da ausência de contratação e devolução pela autora do valor liberado,
nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A esse propósito, cito o seguinte julgado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA TRANSPARÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por consumidor em ação anulatória de contrato cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa de assessoria financeira. O autor alegou falha na prestação dos serviços contratados para renegociação de dívida junto à instituição financeira, propagandas enganosas e danos causados pela apreensão do veículo financiado, além de não obter retorno sobre os valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços por parte da empresa de assessoria financeira contratada; (ii) determinar a configuração de propaganda enganosa em afronta ao Código de Defesa do Consumidor; e (iii) definir a possibilidade de rescisão do contrato, com consequente restituição dos valores pagos e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da boa-fé contratual é violado quando a empresa induz o consumidor a deixar de adimplir as parcelas do financiamento sob falsas promessas de negociação, criando expectativa contrária às cláusulas contratuais. 4. A empresa apelada promove propaganda enganosa ao divulgar promessa de redução significativa de dívidas sem comprovar a efetividade dos serviços prestados, em afronta ao art. 37, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 5. O consumidor foi induzido a erro por práticas abusivas da empresa, que violaram o art. 39, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, ao exigir vantagem manifestamente excessiva e aproveitar-se da vulnerabilidade do contratante. 6. Ficou configurada a falha na prestação de serviços diante da ausência de comprovação de resultados concretos, sendo devida a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor. 7. O dano moral é reconhecido em razão da angústia gerada pela indução ao erro e pela perda do bem financiado, sendo fixada indenização de R$ 10.000,00, proporcional à gravidade da lesão, à culpabilidade da requerida e às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A falha na prestação de serviços e a prática de propaganda enganosa por parte da empresa de assessoria financeira justificam a rescisão do contrato e a restituição dos valores pagos pelo consumidor. 2. A indução ao erro por práticas abusivas configura violação aos princípios da boa-fé e da transparência, ensejando a responsabilidade da empresa pelos danos materiais e morais causados ao consumidor. 3. É cabível a indenização por danos morais diante do sofrimento psicológico e das consequências negativas impostas ao consumidor em decorrência da conduta ilícita da requerida. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 37, § 1º, e 39, IV e V; Código Civil, art. 406, § 1º (incluído pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1013482-86.2023.8.11.0041, Rel. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 10.04.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 00101485120188110004, Rel. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022. TJ-MT, Apelação Cível nº 10037248820208110041, Rel. Guiomar Teodoro Borges, j. 19.06.2024. TJ-MT, Apelação Cível nº 1028059-06.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.01.2025”.
(N.U 1044729-08.2023.8.11.0002, Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28-1-2025, DJE 28-1-2025, grifos nossos).

O abalo suportado pela autora extrapola o mero aborrecimento, diante dos descontos indevidos em seu benefício, e a conduta do Banco caracteriza verdadeira violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima depositada na relação de consumo.

Com relação ao
quantum
indenizatório, saliento que o valor de R$. 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado
se revela razoável e ajustado às particularidades do caso em epígrafe, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, sendo, ainda, congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça. A
correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados.

Por fim, a sentença observou com precisão os critérios do art. 85, §2º, do CPC, e fixou os honorários de forma proporcional, razoável e condizente com os serviços prestados, inexistindo qualquer vício ou injustiça a ser reparada.

Portanto, não se verifica motivos que justifique a reforma da sentença, devendo ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao
Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025